Tribunal: TJDFT
Processo: 0011771-18.2014.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
D E C I S Ã O Nada a prover em relação ao pedido de id 15257120, haja vista que o pleito já foi deferido por meio da decisão de id 14628358. Ademais, o processo originário foi digitalizado e inserido no PJe com o número 0006687-24.2000.8.07.0001. Diante do exposto, cumpra o Distrito Federal a determinação exarada na decisão de id 11884678, no prazo estabelecido no id 14628358. Publique-se. Brasília, 27 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto